Tribunal: STJ
Processo: 5024753-13.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306848 - SP(2023/0050297-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
AGRAVADO
: EURIDICE CANDIDO
ADVOGADOS
: HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568S
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL SFH. COMPETÊNCIA E INTERVENÇÃO DA CEF.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre competência e intervenção da CEF em ação
indenizatória por vícios construtivos vinculados ao seguro habitacional do SFH.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, ao reconhecer a
ausência de cobertura pelo FCVS e manter a competência da Justiça Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há competência da Justiça Federal
e intervenção obrigatória da CEF, à luz dos arts. 1o e 1o-A da Lei n. 12.409/2011;
(ii) verificar se cabe remessa ao juízo federal com fundamento no
do CPC e
art. 45
no
I, da CF; (iii) analisar se incide a prescrição do
§ 1o, II,
,
,
art. 109,
art. 206,
a b
do CC; e (iv) saber se é cabível recurso especial por suposta violação de súmula e
de resolução administrativa;(v) aferir se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide, na hipótese, a
porquanto a pretensão recursal demanda
Súmula n. 7/STJ,
o reexame da premissa fática firmada pelo acórdão recorrido acerca da inexistência
de cobertura pelo FCVS.
Documento eletrônico VDA56111780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a8c2312f-1e49-4864-bca9-0821c72b2030

6. Aplica-se, ainda, a
uma vez que o acórdão recorrido está em
Súmula n. 83/STJ,
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que não
há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal quando o contrato não está
vinculado ao FCVS.
7. Não se conhece da alegada violação ao
I, da Constituição Federal, por
art. 109,
se tratar de matéria de índole constitucional, cuja apreciação é reservada ao recurso
extraordinário.
8. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar a alegação de violação de
enunciado sumular como fundamento de recurso especial.
9. Não se conhece de violação à Resolução n.
do CCFCVS, por não se
404/2015
tratar de lei federal para fins do
III, da CF.
art. 105,
10. Quanto à tese de violação ao
§ 1o, II, a e b, do Código Civil, incidem
art. 206,
as Súmulas n.
e
diante da ausência de prequestionamento, bem
282/STF
211/STJ,
como a
em razão da deficiência de fundamentação recursal.
Súmula n. 284/STF,
11. Prejudica-se o dissídio jurisprudencial em razão da inadmissibilidade do
recurso especial pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Incide a
quando o recurso especial exige
Tese de julgamento:
Súmula n. 7/STJ
o reexame da premissa fática firmada pelo acórdão recorrido. 2. Incide a
quando o acórdão recorrido está em consonância com a
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que não há interesse jurídico
da Caixa Econômica Federal quando o contrato não está vinculado ao FCVS. 3.
Não cabe recurso especial para examinar alegada violação a dispositivo
constitucional, a enunciado sumular ou a resolução administrativa. 4. A ausência
de prequestionamento e a deficiência de fundamentação impedem o conhecimento
da tese de violação ao
§ 1o, II, a e b, do Código Civil. 5. O não
art. 206,
conhecimento do recurso especial pela alínea a prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial fundado na alínea c."
arts. 1o e 1o-A, §§ 1o, 2o, 4o, 6o
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 12.409/2011,
e 7o; CPC, arts. 45 e 124; CC,
§ 1o, II, e ; CF,
I.
art. 206,
a b
art. 109,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 518; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282 e 284; STJ, EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1091363/SC,
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgRg no
10/10/2012;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 417.486/SC,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
11/3/2014;
AREsp n. 2.846.365/CE,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a8c2312f-1e49-4864-bca9-0821c72b2030

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a8c2312f-1e49-4864-bca9-0821c72b2030

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306848 - SP(2023/0050297-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
AGRAVADO
: EURIDICE CANDIDO
ADVOGADOS
: HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568S
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL SFH. COMPETÊNCIA E INTERVENÇÃO DA CEF.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre competência e intervenção da CEF em ação
indenizatória por vícios construtivos vinculados ao seguro habitacional do SFH.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, ao reconhecer a
ausência de cobertura pelo FCVS e manter a competência da Justiça Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há competência da Justiça Federal
e intervenção obrigatória da CEF, à luz dos arts. 1o e 1o-A da Lei n. 12.409/2011;
(ii) verificar se cabe remessa ao juízo federal com fundamento no
do CPC e
art. 45
no
I, da CF; (iii) analisar se incide a prescrição do
§ 1o, II,
,
,
art. 109,
art. 206,
a b
do CC; e (iv) saber se é cabível recurso especial por suposta violação de súmula e
de resolução administrativa;(v) aferir se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide, na hipótese, a
porquanto a pretensão recursal demanda
Súmula n. 7/STJ,
o reexame da premissa fática firmada pelo acórdão recorrido acerca da inexistência
de cobertura pelo FCVS.
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

6. Aplica-se, ainda, a
uma vez que o acórdão recorrido está em
Súmula n. 83/STJ,
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que não
há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal quando o contrato não está
vinculado ao FCVS.
7. Não se conhece da alegada violação ao
I, da Constituição Federal, por
art. 109,
se tratar de matéria de índole constitucional, cuja apreciação é reservada ao recurso
extraordinário.
8. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar a alegação de violação de
enunciado sumular como fundamento de recurso especial.
9. Não se conhece de violação à Resolução n.
do CCFCVS, por não se
404/2015
tratar de lei federal para fins do
III, da CF.
art. 105,
10. Quanto à tese de violação ao
§ 1o, II, a e b, do Código Civil, incidem
art. 206,
as Súmulas n.
e
diante da ausência de prequestionamento, bem
282/STF
211/STJ,
como a
em razão da deficiência de fundamentação recursal.
Súmula n. 284/STF,
11. Prejudica-se o dissídio jurisprudencial em razão da inadmissibilidade do
recurso especial pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Incide a
quando o recurso especial exige
Tese de julgamento:
Súmula n. 7/STJ
o reexame da premissa fática firmada pelo acórdão recorrido. 2. Incide a
quando o acórdão recorrido está em consonância com a
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que não há interesse jurídico
da Caixa Econômica Federal quando o contrato não está vinculado ao FCVS. 3.
Não cabe recurso especial para examinar alegada violação a dispositivo
constitucional, a enunciado sumular ou a resolução administrativa. 4. A ausência
de prequestionamento e a deficiência de fundamentação impedem o conhecimento
da tese de violação ao
§ 1o, II, a e b, do Código Civil. 5. O não
art. 206,
conhecimento do recurso especial pela alínea a prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial fundado na alínea c."
arts. 1o e 1o-A, §§ 1o, 2o, 4o, 6o
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 12.409/2011,
e 7o; CPC, arts. 45 e 124; CC,
§ 1o, II, e ; CF,
I.
art. 206,
a b
art. 109,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 518; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282 e 284; STJ, EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1091363/SC,
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgRg no
10/10/2012;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 417.486/SC,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
11/3/2014;
AREsp n. 2.846.365/CE,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento pela incidência da Súmula n. 7 do STJ às fls.
839-846.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
em agravo de instrumento nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado às fls. 440-441:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. APÓLICE PÚBLICA
(“RAMO 66”). TESE NO TEMA 1.011 DO E.STF. CONTRATO SEM
COBERTURA FCVS. ILEGITIMIDADE DA CEF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
Pelo contido na MP no 513 (DOU de
convertida na
26/11/2010,
e na MP no 633 (DOU de
que resultou na
Lei no 12.409/2011)
26/12/2013,
incluindo o
o-A na
, e em vista do
Lei no 13.000/2014,
art. 1
Lei 12.409/2011)
decidido pelo E.STF (RE 827.996, Tema 1.011), não há mais a limitação temporal,
afirmada pelo E.STJ (
Temas 50 e 51), no sentido de que apenas
REsp 1091363/SC,
os contratos celebrados a partir de
justificariam o interesse da CEF em
02/12/1988
ingressar em lides discutindo cobertura securitária, tampouco sendo necessário que
essa instituição financeira comprove o comprometimento do FCVS (com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA). Segundo a ratio decidendi do
julgado pelo E.STF, basta que os contratos estejam vinculados ao FCVS mediante
apólices públicas (“ramo 66”) para que a CEF intervenha como parte (autora ou ré)
nas referidas ações (não como assistente simples), observando-se a data de
ajuizamento do feito e de eventual sentença para fixação da competência federal ou
estadual. - No caso dos autos, a ação foi ajuizada posteriormente à entrada em vigor
da MP no
Contudo, conforme documentos juntados aos autos, é possível
513/2010.
verificar que o contrato da parte autora referente ao imóvel em debate não conta
com cobertura do FCVS. Assim, inexistindo comprometimento do FCVS, resta
afastado o interesse da CEF em ingressar no feito. - Agravo de instrumento não
provido. ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda
Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 554.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o,
porque reconhece a assunção pelo FCVS dos
Lei n. 12.409/2011,
direitos e obrigações do
e a representação judicial pela CEF, impondo a
SH/SFH
competência da Justiça Federal e a intervenção da CEF;
b) 1o-A, §§ 1o, 2o, 4o, 6o,
com redação da
Lei n. 12.409/2011
porquanto determina a intervenção da CEF nas ações com
Lei n. 13.000/2014,
risco ou impacto ao FCVS, o aproveitamento dos atos e a intimação obrigatória em
feitos da apólice pública, atraindo a competência federal;
c) 109, I, Constituição Federal, visto que fixa a competência da Justiça
Federal nas causas em que empresa pública federal é interessada como parte ou
assistente;
d) 45, Código de Processo Civil, pois impõe a remessa ao juízo federal
quando houver intervenção da União ou de empresa pública federal;
e) 124, Código de Processo Civil, porque qualifica como litisconsorte da
parte principal o assistente cuja relação jurídica com o adversário do assistido seja
influenciada pela sentença, fundamentando a intervenção da CEF como assistente
litisconsorcial;
f) 206, § 1°, II, a, b, Código Civil, visto que a pretensão do segurado
contra o segurador prescreve em um ano a contar da ciência inequívoca dos danos,
razão pela qual estaria prescrita a pretensão da autora;
g)
visto que compete à Justiça Federal decidir sobre a
Súmula n. 150/STJ,
existência de interesse jurídico que justifique a presença de empresa pública
federal no processo;
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

h) Resolução n.
do CCFCVS, porquanto autoriza a CEF a
404/2015,
realizar acordos e regula a atuação em ações com impacto econômico ao FCVS,
reforçando a legitimidade e intervenção obrigatória da CEF.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao manter a competência da
Justiça Estadual e afastar a intervenção da CEF, em confronto com RE 827.996/PR
(Tema 1.011, STF), AgRg no
AgRg no CC
AgInt
REsp 1539470/RS,
136.692/SP,
no
ARE
e precedentes que reconhecem a
AREsp 212.329/RS,
898.975/RN
competência da Justiça Federal e a necessidade de apreciação do interesse da CEF
pelo juízo federal.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido para
que se reconheça a competência da Justiça Federal, se determine a remessa dos
autos à Justiça Federal e se assegure a intervenção da CEF na qualidade de
representante judicial do FCVS, com o exame das demais teses deduzidas.

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
O caso trata de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão que reconheceu a
ausência de interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em integrar o polo
passivo da demanda e determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual, em
ação indenizatória proposta por EURIDICE CANDIDO por danos decorrentes de
vícios de construção em imóvel financiado no SFH. O processo, no TRF da 3a
Região, versa sobre a competência jurisdicional e a legitimidade da CEF, gestora
do FCVS, em litígios relativos à cobertura securitária vinculada à apólice pública
do “ramo 66”.
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

No exame do caso concreto, o Tribunal conclui que, embora a ação
tenha sido proposta após a MP n.
os documentos evidenciam que o
513/2010,
contrato da autora não possui cobertura pelo FCVS, o que afasta o interesse da
CEF e mantém a competência da Justiça Estadual, negando provimento ao agravo
de instrumento.
II - Arts. 1o e 1o-A, §§ 1o, 2o, 4o e 6o, da
(com
Lei n. 12.409/2011
redação da
, arts. 45 e 124 do Código de Processo Civil
Lei n. 13.000/2014)
A questão central do recurso especial reside na alegada competência da
Justiça Federal para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que se trata
de ação envolvendo apólice pública do seguro habitacional (ramo 66), vinculada
ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, o que imporia a
intervenção obrigatória da Caixa Econômica Federal e o consequente
deslocamento da competência.
A recorrente sustenta que os arts. 1o e 1o-A, §§ 1o, 2o, 4o e 6o, da
(com a redação dada pela
determinam a
Lei n. 12.409/2011
Lei n. 13.000/2014)
intervenção da CEF em todas as ações com risco ou impacto ao FCVS, com o
aproveitamento dos atos processuais e a intimação obrigatória em feitos relativos à
apólice pública. Invoca, ainda, o
do Código de Processo Civil, que impõe a
art. 45
remessa dos autos ao juízo federal quando houver intervenção de empresa pública
federal, e o
do mesmo diploma, que qualifica como litisconsorte da parte
art. 124
principal o assistente cuja relação jurídica com o adversário do assistido seja
influenciada pela sentença, para fundamentar a intervenção da CEF como
assistente litisconsorcial.
No ponto, impende distinguir entre reexame de prova e revaloração
jurídica dos fatos.
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

O acórdão recorrido não negou, em tese, a aplicabilidade do arcabouço
normativo invocado pela recorrente. Ao contrário, reconheceu expressamente a
evolução legislativa — da Medida Provisória n.
à
513/2010
Lei n. 12.409/2011,
com as alterações da
— e a orientação firmada pelo Supremo
Lei n. 13.000/2014
Tribunal Federal no Tema 1.011 (RE
).
827.996/PR
O que o Tribunal de origem a partir da análise dos documentos
constantes dos autos definiu foi que o contrato específico
não possui
sub judice
cobertura pelo FCVS. Essa conclusão é de natureza eminentemente fática, pois
decorreu da interpretação de documentos contratuais e da verificação das
condições particulares da apólice.
Assim, o ponto fulcral da questão transcende o debate puramente
jurídico, porquanto foi estabelecida pelo Tribunal de origem uma premissa fática
incontornável no processo: a ausência de cobertura pelo FCVS no contrato em
discussão.
Para se chegar a conclusão diversa — isto é, para afirmar que o contrato
possui cobertura pelo FCVS —, seria indispensável o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pela
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Nesse contexto, a constatação fática realizada pela Corte regional torna-
se o pilar da análise jurídica e impede a revisão da matéria nesta instância superior,
em razão da vedação ao reexame de provas.

Cumpre registrar, ademais, que o próprio § 7o do
o-A da
art. 1
(incluído pela
estabelece que, nos
Lei n. 12.409/2011
Lei n. 13.000/2014)
processos em que a apólice de seguro não é coberta pelo FCVS, a causa deve ser
processada perante a Justiça Comum Estadual. A norma invocada pela recorrente,
portanto, ampara a conclusão do acórdão recorrido, e não a tese recursal.
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA
SEGURADORA. OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
IMPROVIMENTO."Nas ações envolvendo
SÚMULA 7/STJ.
seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional -
SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na
lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 - período compreendido entre as edições da
e da MP no
Lei no 7.682/88
- e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
478/09
Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda
que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato
ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no
I, do CPC. 5. Na
art. 55,
hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos
contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a
lide." (EDcl nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp 1091363/SC,
GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe
3. Quanto à prescrição, rever a conclusão
10/10/2012,
14/12/2012)
do julgado a respeito do tema só seria possível mediante o revolvimento de fatos e
provas, o que é inviável nesta instância, ante o óbice da
Agravo
Súmula 7/STJ.
regimental não provido. (AgRg no
relator Ministro Luis
AREsp n. 417.486/SC,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2014,
19/3/2014)

A modificação do entendimento firmado esbarra no óbice das Súmulas
n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a decisão está em harmonia
com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

III - Art. 206, § 1°, II, a, b, Código Civil
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

Verifico, portanto, que o artigo suscitado não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a incidência
da Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a
questão federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem como da
Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à matéria
não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, o artigo indicado não guarda
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da
Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa ao
dispositivo invocado. Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das
Súmulas n. 282 e 284 do STF, 211 do STJ.
IV -
I, da Constituição Federal
Art. 109,
O recurso especial não é via adequada para o exame de alegada violação
a dispositivo constitucional. A competência do Superior Tribunal de Justiça, na
forma do
III, da Constituição Federal, restringe-se à apreciação de
art. 105,
contrariedade ou negativa de vigência a lei federal ou a tratado. A alegação de
violação ao
I, da Constituição Federal constitui matéria própria de recurso
art. 109,
extraordinário, de competência do Supremo Tribunal Federal.
Não se conhece do recurso especial nesse ponto.

V -Súmula n. 150 do STJ
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula, conforme dispõe a Súmula 518 do STJ (
relator
AREsp n. 2.846.365/CE,
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
.
29/8/2025)
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar,
nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a
matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado sumular.
Súmula no 518/STJ.
3. Rever a conclusão acerca da ausência de abusividade no caso concreto é
providência que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.846.365/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
29/8/2025)

VI - Resolução n.
do CCFCVS
404/2015,
Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação de
resolução, porquanto os atos normativos infralegais não se enquadram no conceito
de "lei federal" previsto no
III, da Constituição Federal, sendo
art. 105,
insuscetíveis de fundamentar a abertura da via especial, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VII - Dissídio jurisprudencial
Uma vez reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela
alínea do inciso III do
da Constituição Federal, não há como se examinar
a
art. 105
a alegada violação pela alínea
, uma vez que o não preenchimento dos
c
pressupostos constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da
divergência jurisprudencial apontada.

Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

VIII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de
prévia fixação pela instância de origem.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55061558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 8fe86a6b-4963-4abc-b285-5b56a8d17ab7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.306.848 / SP
Número Registro: 2023/0050297-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004581420174036107 4581420174036107 50247531320204030000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
AGRAVADO
: EURIDICE CANDIDO
ADVOGADOS : HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568S
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA56084785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:08
Código de Controle do Documento: cc1b2f2e-83f5-4291-9158-03bed7a15c53

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:08
Código de Controle do Documento: cc1b2f2e-83f5-4291-9158-03bed7a15c53